Tribunal: TJES
Processo: 5014008-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014008-92.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ALAIR MARIA SANTANA

EMBARGAD
O
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Alair Maria Santana contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES, que, ao julgar agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, deu provimento ao recurso para reconhecer a validade de bloqueio judicial de valores depositados em conta poupança utilizada como conta-corrente, reformando decisão que havia deferido o desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos aplicados em conta poupança, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A contradição passível de correção é a interna, entre fundamentos e dispositivo do próprio acórdão, não abrangendo contradições externas entre o julgado e a legislação ou precedentes.

5.
O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, concluindo que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como conta-corrente, autoriza a penhora de valores, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, por não se tratar de verba destinada à subsistência.

6.
A
embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, não sendo o instrumento adequado para reexame de mérito.

7.
Não se verifica omissão ou contradição, tampouco se justifica o uso dos embargos com finalidade de prequestionamento, uma vez que a questão foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, e não aquela existente entre a decisão e precedentes ou normas jurídicas.

3.
A utilização de conta poupança como conta-corrente afasta a proteção da impenhorabilidade de valores inferior a quarenta salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 19.04.2024;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 06 de novembro de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014008-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ALAIR MARIA SANTANA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Alair Maria Santana contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES, que, ao julgar agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, deu provimento ao recurso para reconhecer a validade de bloqueio judicial de valores depositados em conta poupança utilizada como conta-corrente, reformando decisão que havia deferido o desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos aplicados em conta poupança, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
A contradição passível de correção é a interna, entre fundamentos e dispositivo do próprio acórdão, não abrangendo contradições externas entre o julgado e a legislação ou precedentes.

5.
O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, concluindo que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como conta-corrente, autoriza a penhora de valores, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, por não se tratar de verba destinada à subsistência.

6.
A
embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que é inviável pela via estreita dos embargos de declaração, não sendo o instrumento adequado para reexame de mérito.

7.
Não se verifica omissão ou contradição, tampouco se justifica o uso dos embargos com finalidade de prequestionamento, uma vez que a questão foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, e não aquela existente entre a decisão e precedentes ou normas jurídicas.

3.
A utilização de conta poupança como conta-corrente afasta a proteção da impenhorabilidade de valores inferior a quarenta salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 19.04.2024;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014008-92.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ALAIR MARIA SANTANA

EMBARGAD
O
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.
A respeito,

Pontes de Miranda:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO COMO CONTA CORRENTE – VERBAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. O desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial.

2. Os extratos bancários elucidam que a conta poupança do agravado era utilizada como espécie de conta corrente, portanto, é válido o bloqueio de quantia por meio do sistema Sisbajud.

3. A constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria assegura a satisfação do crédito da agravante e aparentemente não prejudica o sustento do agravado, que não se desincumbiu do ônus de evidenciar a mácula da penhora parcial de seu benefício previdenciário.

4. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
–
AI

nº
5014008-92.2023.8.08.0000
,
R
elator
D
esembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
11
/
0
4
/
2024
)

Na hipótese
, não se verifica
contradição
no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
o provimento do recurso.

A
contradição passível de ser corrigida por meio dos embargos de declaração é somente a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa, caracterizada pelo contraste supostamente existente entre a decisão e a lei, bem como entre a decisão e outros julgados.

Dito isso, v
erifica-se que
a
embargante não demonstrou
a existência de
nenhuma contradição
interna

n
o acórdão
recorrido
, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado, em razão de divergência em relação a entendimentos diversos.

A tese
recursal foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que
o
desvirtuamento da conta poupança, utilizada como verdadeira conta-corrente, autoriza a constrição judicial de valores nela depositados, ainda que em montante inferior a quarenta salários-mínimos.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial...

[...]

Neste juízo de cognição sumária, considero que os extratos bancários acostados aos eventos 26201992 e 26201990 elucidam que a conta poupança da agravante era utilizada como espécie de conta corrente, como por exemplo, para realização de saques, compras e transferências de terceiros pelo sistema Pix. Portanto, é válido o bloqueio realizado pelo juízo de origem [...]:”

Conclui-se que
as alegações da embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.